Tribunal: TJPA
Processo: 0004919-76.2019.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004919-76.2019.8.14.0074

APELANTE: ADRIANO RODRIGUES ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade do fato e autoria delitiva evidenciadas nos autos, mormente através do
auto/termo de exibição de apresentação e apreensão de objeto, laudo toxicológico definitivo e prova oral colhida em juízo. Precedentes jurisprudenciais.
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

- DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ADRIANO RODRIGUES ARAÚJO
, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Tailândia, que o condenou à pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 793 (setecentos e nove e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais, requer a absolvição por insuficiência de provas
e o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos termos do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
o recurso.

Consta da peça acusatória (ID – 11825450) o seguinte:

“Narram os inclusos autos de Inquérito Policial que. no dia 23 de junho de 2019, por volta das 18h00, em uma residência localizada na Travessa Colares, Bairro Aeroporto, neste Município de Tailândia/PA, o acusado já qualificado foi
flagrado guardando e tendo em depósito
grande quantidade da droga conhecida como OXI para fins de comercialização, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado, no dia dos fatos, após receber "denúncia" anônima de que na casa do acusado havia grande quantidade de drogas, o Delegado de Policia Civil, na companhia de Investigadores e uma da Polícia Militar, se dirigiu ao local e adentrou a residência com autorização da pessoa que estava com a chave da casa, sendo que, após a busca domiciliar, foi encontrado, em cima de um Guarda Roupas, um recipiente contendo 166 (cento e sessenta e seis) papelotes da droga conhecida vulgarmente como "oxi", além de uma trouxa de "maconha", uma balança de precisão, cinco cadernos de anotação e o valor em espécie de R$ 1.888,00 (um mil oitocentos e Oitenta e oito reais), conforme o Auto de Apreensão e Laudo de Constatação Provisório anexo ao Auto de Prisão em Flagrante, razão pela qual foi preso em flagrante delito.”

Assim, foi o recorrente denunciado como incurso no art. 33
, caput
, da Lei nº 11.343/2006, sendo regularmente processado e ao fim sentenciado.

Ao contrário do que tentou alegar a defesa, exsurge dos autos que a materialidade do fato encontra ressonância sobretudo por meio do auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID – 11825451
)
e laudo toxicológico definitivo nº 2020.08.000008 – QUI

(ID – 11825528).

Segundo o referido
auto/termo de exibição e apreensão de objeto
, foram encontrados em poder do réu:

•

categoria: VALOR EM ESPÉCIE, Tipo: REAL (BRL), Unidade Quantidade; 1888, complemento: MIL OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS

•

categoria: OUTROS, Tipo: OUTROS, Unidade Medida: Unidade, Quantidade: 1, Complemento: BALANÇA DE PRECISSÃO

•

Categoria: OUTROS. Tipo: OUTROS, Unidade Medida: Unidade, Quantidade: 5, Complemento: CABERNOS DE ANOTAÇÕES

•

Categoria- DROGA, Tipo: OXI, Unidade Medida: Pedra, Quantidade: 166

•

Categoria: DROGA, Tipo: MACONHA/HAXIXE. Unidade Medida: Unidade, Quantidade: 1, complemento: TROUXINHA

O laudo técnico, por seu turno, descreveu os seguintes materiais:

“
A cocaína encontra-se relacionada lista FI de substâncias, de uso proscrito, que podem causar dependência física elou psíquica constante na resolução — RDC nº 26 de 10/02/2005 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária em conformidade com a Portaria no 344/1998 SVS/MS de 12,05/1998.

A Cannabis sativa L (maconha) encontra-se relacionada na Lista de plantas que podem originar substâncias entorpecentes elou psicotropicas (Lista F2), enquanto o (THC), acha-se inserido na Lista de substância psicotrópicas (Lista F2), de uso proscrito Brasil, considerada capaz de causar dependência física ou psíquica, constante na resolução — RDC 26 de 15/02/2005 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária em conformidade com a Portaria nº 344/1998 SVS'MS de 12/05/1998 (...)
".

E concluiu:

“Diante do exposto, conclui a Perita que os materiais analisados tratam-se das substâncias BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida como “COCAÍNA” e TETRAHIDROCANABINOL, princípio ativo do vegetal “Cannabis sativa L” vulgarmente conhecida por “MACONHA”

A autoria do crime em vogo se sobressai por meio dos depoimentos colhidos no curso do processo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo os referentes aos policiais GETÚLIO AGUIAR CUNHA FILHO (IPC) e DPC MÁRCIO JOSÉ JACKSON NOGUEIRA (DPC)
, transcritos fielmente no bojo da fundamentação da sentença condenatória (
ID – 11825533
), a saber:

IPC GETULIO AGUIAR CUNHA FILHO — “Que se recorda de ter participado da operação que prendeu o acusado. Que a esposa do acusado foi executa. Que teve o primeiro contato com o Adriano no hospital. Que nessa ocasião, o acusado pediu para que o declarante e os outros policiais fossem até a casa do acusado para pegar uma quantia em dinheiro. Que a mulher do acusado foi morta. Que o acusado pediu que os policiais civis fossem até a casa dele acompanhado seu irmão para buscarem a quantia de RS 2.000(dois mil reais). Que policiais já haviam recebido a denúncia de que o acusado e sua esposa traficavam na casa deles. Que os policiais foram até a casa

dos acusados acompanhados pela sobrinha da esposa dele e pelo irmão dele. Que ao chegarem no local, encontraram o dinheiro entregaram para o irmão dele. Que nesta ocasião não encontraram a droga. Que depois tiveram a informação do local exato em que a droga estaria. Que diante dessa informação, retornaram até a casa do acusado acompanhado pela sobrinha da sua esposa que havia sido executa. Que a sobrinha da esposa do acusado estava com as chaves da casa. Que ao chegarem novamente na casa conseguiram encontrar o local em que as drogas estavam. Que era urna quantidade robusta de drogas com características de traficância. Que a droga estava dentro do guarda roupas, na parte superior do guarda roupas. Que o guarda roupas ficava dentro do quarto do acusado. Que a droga cra OXI. Que já estava embalada. Que tinha balança de precisão e caderneta. [...]. Que nas anotações das cadernetas tinha distribuição das tarefas. Que quem acompanhou a busca no imóvel foi a sobrinha da esposa do acusado. Que era apenas o casal que morava na casa e que a sobrinha frequentava a casa deles constantemente. Que receberam a informação do local exato onde a droga estaria através de um informante anônimo. Que os policiais chegaram até o acusado para atenderem uma operação em que o acusado era vítima e acabaram fazendo o flagrante desse crime. O nome do acusado conhecido na Comarca pelo crime de tráfico de drogas junto com outras pessoas, Que inclusive o Chapola foi preso recentemente e outra Comarca. Que o acusado foi interrogado na Delegacia mas que não acompanhou o interrogatório dele. Que o acusado já estava sendo investigado pelos policiais pelo crime de tráfico de drogas. Que existia um grupo dominante no tráfico de drogas que caiu e que tinha outro grupo dominando no tráfico. Que quando chegava um clandestino, tinha uma pessoa que vinha para fazer a execução daquela pessoa.( ...)
”.

DPC MARCIO JOSE ISACKON NOGUEIRA - “Que se lembra dos fatos mas não sabe se esse processo é o do flagrante ou o de outra operação em que o acusado estava sendo investigado. Que presidi essa investigação. Que recebemos a informação de que tinha um homicídio de uma mulher e a tentativa de homicídio contra um homem. Que ao chegarem no hospital ficaram sabendo que se tratava do acusado e da sua companheira. Que foi instaurado o inquérito pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio em ao acusado e a sua que veio a óbito, Que já tínhamos uma investigação em que o acusado era investigado crime de tráfico na cidade. Que ele era alvo da operação Ponto Final, Que já tinha a informação de que na casa do acusado e da Sua companheira existia a prática de tráfico de drogas. Que precisavam da documentação da companheira do acusado que havia morrido vítima de homicídio, por esse motivo, a sobrinha da vítima foi acompanhado os policiais até a casa do casal. Que foram com ela até a casa para buscar os documentos e, nessa ida não encontraram drogas. Que depois receberam a informação do local exato onde a droga estaria. Que retornamos novamente até a casa do casal acompanhados pela sobrinha da esposa do acusado e encontramos a droga escondida dentro da parte de cima do guarda roupas. Que eram pedras de oxi, Que não se lembra com precisão como a droga mas já estava embrulhada. Que não se a quantidade exata da droga, mas que eram mais de cem papelotes. Que também tinha dinheiro e balança de precisão. Que o celular dele também foi e que não se recorda se a extração dos dados foi feita nos autos desse processo ou no outro processo que está em tramitação. Que nas mensagens extraídas do celular do Antônio Allan eram mencionadas o nome do acusado. Que o acusado já era conhecido pela prática de tráfico, e inclusive já tinha representado pela prisão preventiva dele em outro processo pelo crime de tráfico. Que o acusado já era investigado pela polícia pelo crime de tráfico. Que o crime homicídio da companheira do acusado e o tentativa de homicídio contra o acusado tem relação com o crime de tráfico de drogas. Que na primeira ida na casa do acusado o IPC Getúlio participou da ação. Que o IPC Getulio participou da duas idas na casa do acusado. Que foi feita uma busca prévia na primeira ida na casa do acusado. Que na primeira vez já foi encontrado a balança de precisão. Que o dinheiro foi encontrado escondido, se não me engano, dentro de uma panela(...).”

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais,
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC 759.876/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/08/2022
) (grifo nosso)

Assim, vê-se não prosperar o argumento sustentado em sede de apelo, quanto à suposta ausência de provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório, ora guerreado, uma vez que se comprovou a existência das substâncias entorpecentes e a devida forma de acondicionamento delas.

Tais circunstâncias confirmam a adequação típica, ilícita e culpável do recorrente ao tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, no mínimo, no núcleo “
guardar
” e “
ter em depósito
”.

Sem maiores divagações, resta clara e cristalina a materialidade do crime de tráfico de drogas na espécie, assim como a autoria do réu, conforme relatos coerentes e harmônicos prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 155.

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Para melhor fundamentar:

“HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1.
No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial,
conforme verificado nos autos.

(...)

3.
Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório
.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ, HC 337.809/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 19/11/2015) (grifo nosso)

Logo,
improcedente o pleito absolutório
.

Ato contínuo, malgrado o apelante não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime fechado, à luz do art. 33, §3º, a, do CP, e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém, 07/02/2024